Tribunal: TJMT
Processo: 1003514-29.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003514-29.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDRÉ FELIPPE ANSSUNÇÃO (PACIENTE), MICHELI DE MELO SENTINELLO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ANDRE FELIPPE ASSUNÇÃO (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1003514-29.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: ANDRE FELIPPE ASSUNÇÃO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PROPALADA AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– PROCEDÊNCIA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – SUFICIÊNCIA
–
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A validade da prisão preventiva está condicionada à observância dos requisitos insertos no art. 312 do CPP, revelando-se indispensável a demonstração do
periculum libertatis
, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo, por exemplo, a ordem pública.

Revelam-se suficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando o paciente comete delito tentado sem grave ameaça ou violência à pessoa.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Andre Felippe Assunção
, preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

Sustenta a impetrante que o paciente está preso desde o dia 01.03.2021, por ordem constritiva inidônea, fundamentada na garantia da ordem pública.

Inconformada, alega ausência dos requisitos necessários para a decretação da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente o
periculum libertatis
, haja vista ser ele tecnicamente primário e a conduta incriminada não ter sido gravada por violência.

Assevera ainda que se enquadra na Recomendação n. 62 do CNJ, até porque, recentemente, a Cadeia Pública onde se encontra foi interditada diante do alastramento da Covid-19, que contaminou 34 presos.

Ao final, pleiteia a revogação da prisão preventiva.

O pedido de tutela liminar foi deferido (id. 78382498).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 78826966).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 81580955).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta, no dia 01.03.2021, a guarnição da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de tentativa de furto qualificado.

Chegando ao local, a proprietária da quitinete informou aos agentes que
Andre
é seu inquilino há, aproximadamente, três meses. De acordo com o seu relato, uma das locatárias ouviu um barulho de alguém tentando arrombar a porta da quitinete ao lado da sua, quando ligou para a empresa “
Inviolável
”, que, por sua vez, acionou a Polícia Militar.

De acordo com a locadora, o paciente é usuário de pasta base de cocaína e, sabendo que a quitinete estava vazia, decidiu furtar um botijão de gás para trocar por entorpecentes.

Segundo relatos, durante a tentativa,
Andre
ouviu um barulho na frente do local e, ao checar, deparou-se com a Polícia Militar, que realizou sua prisão.

A autoridade coatora decretou a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, consignando:

“
Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal o custodiado responde a duas ações penais no estado do Pará, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa.

(...)

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim, o custodiado poderia continuar cometendo furtos.
” (id. 78303979 - Pág. 5).

Não se põe dúvidas que a reiteração delitiva constitui causa bastante para a segregação cautelar.

Entretanto, toda regra comporta exceção e cada situação deve ser analisada diante de suas especificidades.

No caso em exame, trata-se de crime de furto tentado de um simples botijão de gás, que provavelmente seria utilizado para satisfazer a dependência química do paciente, usuário de cocaína.

Além de o delito em questão não envolver violência ou grave ameaça, ele sequer chegou a se consumar. E o bem que pretendia larapiar se aproxima daquilo que se pode ter de pequeno valor.

Depois, as duas anotações criminais – também relacionadas a crimes patrimoniais praticados sem violência – datam de 2006 e 2016, já bastante distantes do que agora responde.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça dá respaldo à concessão da liberdade provisória no caso em exame,
verbis
:

“
As circunstâncias fáticas indicam, pois, que a submissão do paciente a medidas cautelares distintas da prisão são bastantes e adequadas ao fim a que se destinam, pois, malgrado tenha o juiz fundamentado o decreto de prisão com base em elementos concretos, vale dizer, a possível reiteração do paciente ante o fato de ele já possuir passagens por outros crimes, não se pode desconsiderar a peculiaridade do caso vertente, notadamente por se tratar de tentativa de furto de 18 (dezoito) garrafas de água, avaliado no montante de R$ 36,00 (trinta e seis reais) (precedente da Sexta Turma)
” (STJ. HC n. 434.656/SP. Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro. DJe: 30.04.2018).

Ademais, não há perspectiva para início da instrução, pois conforme informado pelo juízo
a quo
, o inquérito policial não foi finalizado e não há denúncia ofertada pelo
Parquet
(id. 78826966 - Pág. 2).

Dentro desse viés interpretativo, conclui-se não estar justificada a imprescindibilidade da custódia cautelar, sendo suficiente a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Retifique-se a autuação, para fazer constar a grafia correta do nome do paciente, qual seja, Andre Felippe Assunção, e não, André Felippe Anssunção, conforme consignado.

À visto do exposto, em
dissonância
com o parecer ministerial,
ratifico
a liminar deferida para
CONCEDER
a ordem impetrada em favor de
Andre Felippe Assunção
,
substituindo a prisão preventiva pelas medidas cautelares outrora impostas
[1]
, consignando que a autoridade coatora poderá
substituir
ou
acrescentar
outras condições que reputar necessárias.

É como voto.

[1]
I – após o retorno normal das atividades, comparecimento bimestral em juízo, para informar e justificar suas atividades; II – proibição de ausentar-se desta Comarca sem prévia autorização judicial; III - recolhimento domiciliar no período noturno, compreendido das 20h00min às 06h00min, e nos dias de folga, finais de semana e feriados; IV – comprovar endereço nos autos; V – comunicar eventual mudança de endereço, fornecendo novo lugar em que poderá ser encontrado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021